Tribunal: TCU
Processo: 005.756/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por José Nilton Marreiros Ferraz contra o Acórdão 8703/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do correspondente débito e aplicando-lhe multa em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município de Santa Luzia do Paruá/MA em 2011, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a, em substituição ao subitem 9.1. do acórdão recorrido, atribuir a seguinte composição ao débito remanescente: Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): D/C 17/3/2011 (saldo inicial) 254,53 Débito 17/3/2011 39.870,00 Débito 25/3/2011 37.417,20 Crédito 4/4/2011 39.870,00 Débito 18/4/2011 28.420,04 Crédito 4/5/2011 31.812,00 Débito 4/5/2011 14.362,20 Crédito 5/5/2011 8.058,00 Débito 16/5/2011 13.533,20 Crédito 26/5/2011 21.102,50 Crédito 3/6/2011 39.870,00 Débito 6/6/2011 26.058,40 Crédito 6/7/2011 75.930,00 Débito 6/7/2011 18.528,84 Crédito 26/7/2011 13.002,50 Crédito 2/8/2011 39.870,00 Débito 9/8/2011 41.797,04 Crédito 1/9/2011 13.002,50 Crédito 5/9/2011 39.870,00 Débito 15/9/2011 23.570,96 Crédito 3/10/2011 13.054,00 Crédito 4/10/2011 39.870,00 Débito 18/10/2011 26.981,66 Crédito 3/11/2011 39.870,00 Débito 7/11/2011 12.035,00 Crédito 10/11/2011 35.263,48 Crédito 25/11/2011 23.120,00 Crédito 2/12/2011 39.870,00 Débito 2/12/2011 (saldo final) 31.165,31 Crédito 9.2. reduzir o valor da multa referida no subitem 9.2 do acórdão recorrido para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.